Tribunal: TJMT
Processo: 0000375-53.2007.8.11.0105
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000375-53.2007.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADHEMAR JOAO DE BARROS - CPF: 014.120.008-15 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), NERVILIO JOSE POLLES - CPF: 430.165.029-68 (APELANTE), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), NORI JORGE POLLES - CPF: 614.828.039-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - TERMO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO PARTICULAR - ALEGADA COAÇÃO - CONFIGURAÇÃO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUE MACULA O NEGÓCIO JURÍDICO - SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

Comprovado que o Termo de Compromisso, consubstanciado em confissão, foi celebrado sob coação, daí a sua invalidade para embasar a presente ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Nervilio José Polles e Nori Jorge Polles
, de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada por
Adhemar João de Barros
, para condenar os requeridos ao pagamento da quantia de 225 reses bovinos, nos termos do acordo celebrado extrajudicialmente, ou o pagamento de quantia condizente a quantidade dos semoventes, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde a data do vencimento da obrigação. Condenou, ainda, os requeridos, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Alegam que foi demonstrado de forma inequívoca a coação sofrida para assinar o Termo de Acordo objeto da ação. Apontam que a r. sentença não examinou as provas produzidas.

Asseveram que em razão da coação para a assinatura do termo de confissão, o título é nulo por vício de vontade, o que leva a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Requerem o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões (id. 223412212). Explica que os apelantes compraram gado furtado que era de sua propriedade. E quando descobertos, assinaram termo contratual para reparar os danos. Alerta não haver provas da alegada coação. Sustenta que o que foi decidido nos autos n. 0000377-23.2007.8.11.0105, não se aplica a presente caso. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Adhemar João de Barros contra Nervilio Polles e outro, fundada em Termo Particular de Transação Extrajudicial, firmado em 30/03/2004, pelo qual os transatores, então requeridos e apelantes, se comprometeram a entregar ao autor, João Adhemar, até 20/08/2004, 225 cabeças de gado, fêmeas, com idade de novilhas (2 a 3 anos), da raça anelorada (id. 223414168 - fls. 09/11 e id. 223414170 - fls. 2/4).

Por sua via, os requeridos apelantes, sustentaram que o gado foi adquirido de Manuel Cumprido, gerente da Fazenda Buritizal de propriedade do autor apelado, há 12 anos, pessoa que realizava negócios em nome do autor apelado, sendo público que tinha autorização para tanto.

Alegaram que anos após a negociação, o Sr. Adhemar, então autor, desembarcou na cidade acompanhado de vários policiais militares, nenhum deles lotados em Colniza, comandados pelo Capitão Nercílio, que intimaram diversas pessoas, sem emitir qualquer documento, para que comparecessem ao destacamento da Polícia Militar, para tratar da compra e venda de gado, sob pena de serem presos por roubo de gado.

Complementaram que temendo pela integridade física suas e de seus familiares, diante da coação sofrida pelos policiais, não tiveram alternativa a não ser assinar o termo de confissão de dívida. Requereram, assim, a nulidade do documento, porque obtido mediante coação.

O Juízo entendeu que as provas não foram eficazes para demonstrar a alegada coação, daí a procedência da ação.

Nesse cenário,
a controvérsia está em verificar se o documento que fundamenta a ação de cobrança foi firmado mediante coação ou de forma espontânea e livre pelos requeridos apelantes.

Pois bem. Ao que consta os requeridos, assim como José Batista e Almindo Pereira Alves Neto, adquiriram no ano de 1999, cabeças de gado de Manoel Cumprido, dito gerente da Fazenda Buritizal de propriedade de Adhemar João de Barros.

Contudo, em 2004, o proprietário, acompanhado de policiais militares, ao que indica, intimou tais compradores, dentre outros, para prestar depoimento no Quartel da Delegacia Militar do município de Colniza, sendo depois levados ao comércio de Almindo, local onde foi redigido o Termo de Confissão.

A discussão acerca da alega coação foi objeto de exame, nas mesmas circunstâncias, nos autos do Recurso de Apelação n. 0000377-23.2007.8.11.0105, cuja sentença foi de procedência, porquanto reconhecida a coação da parte em assinar o Termo de Confissão, o que restou mantido por este e. Tribunal, como consignado no v. acórdão:

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança ajuizada por Adhemar João de Barros contra José Batista Lage.

De acordo com o autor apelante, o requerido apelado comprou 50 cabeças de vacas paridas do Sr. Manoel Pereira da Silva, gerente e administrador de sua Fazenda Buritizal, contudo, sem sua autorização. Conta que foi vítima de furto de gados, cujo principal suspeito é seu ex-gerente, inclusive com processo penal em trâmite.

Diz, ainda, que o requerido apelado firmou Termo de Compromisso para devolução do gado, contudo, deixou de cumprir a obrigação.

Por seu lado, o requerido apelado explicou que adquiriu o gado do gerente da Fazenda Buritizal, propriedade do autor apelante, pessoa que sempre realizou negócios em nome do proprietário, de modo que a negociação foi feita em boa-fé. Anota, no entanto, que passados mais de 04 anos do negócio, foi coagido pelo autor apelante, acompanhado de policiais militares, após ser submetido a todo tipo de constrangimento de afrontas, a firmar o Termo de Compromisso objeto da ação.

Nesse cenário, a controvérsia reside em verificar se o documento que lastreia a ação de cobrança foi firmado mediante coação ou de forma espontânea e livre pelo requerido apelado.

Com efeito, sobre a coação, dispõe o Código Civil:

Art. 151. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.

Parágrafo único. Se disser respeito a pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação.

Art. 152. No apreciar a coação, ter-se-ão em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade dela.

Art. 153. Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial.

A partir destes dispositivos, é possível presumir que a coação é o constrangimento físico ou moral que incute a pessoa um receio tal que ele acaba manifestando sua vontade e praticando o ato para evitar o constrangimento.

A coação aqui tratada é a violência moral, que consiste em ameaças feitas a uma pessoa para constrangê-la a realizar um negócio jurídico. E assim o faz, embora sua vontade seja perturbada na sua determinação pela intimidação ou o terror imposto, que normalmente não existiria casa a situação não desbordasse para o incomum.

É o que se verifica na hipótese, como demonstrado pelo requerido apelado pela declaração de Abrão Agostinho dos Santos e no depoimento de João de Deus, que foram corroborados pelas testemunhas ouvidas em audiência de instrução, ao confirmar a ação do autor apelante, acompanhado da polícia militar, a compelir pela assinatura do termo.

Nesse sentido, bem consignou a r. sentença:

Para configuração e discussão sobre a coação, cabia ao requerido trazer indícios de sua prática. No caso dos autos, em sua defesa, juntou: (i) Termo de declaração de
ABRAÃO AGOSTINHO DOS SANTOS
(id. 57555795 - Pág. 39), onde narra a ação de policiais militares em busca dos semoventes; (ii) Termo de depoimento de
JOÃO DE DEUS
(id. 57555795 – Pág.41), que narra também a ação da Polícia Militar à procura dos semoventes; (iii) arrolou testemunhas, sendo: Nori Jorge Polles, Geison Gean Rodrigues Vasconcelis, João de Deus da Silva, José Apolinário, Nervilho José Polles, Almindo Pereira Alves Neto e Roberto Mateus Tinoco.

Nori Polles
, ouvido como informante, afirmou que também assinou termo de confissão de dívida (que tramita em outros autos), pois também comprou gado do Sr. Manoel Cumprido, relatou, em resumo, quando ouvido em juízo, que foi ouvido dentro do batalhão da Polícia Militar, sem a presença de advogado ou delegado, e pressionado pelos policiais militares e o requerente, que o ameaçavam o tempo todo, sendo compelido a assinar o termo de confissão.

Geison
, ouvido como testemunha, também afirma que houve a pressão da Polícia Militar e sabe que foram muitas pessoas levadas para serem ouvidas no batalhão da PM, entre elas o requerente, Sr. Nori, seu irmão e outros.

Almindo Pereira
, que também tinha comprado gado de Manoel Cumprido, em suma, relatou em seu depoimento que também foi compelido pelos policiais militares e pelo requerente a assinar o termo de confissão, sob ameaça, sentindo-se amedrontado e coagido.

No mesmo sentido é o depoimento de
Nervilho Polles
, que ouvido como informante, também relata a pressão psicológica emanada pelos policiais militares a mando do requerente, temendo pela própria vida.

Todos esses depoimentos são no mesmo sentido do depoimento judicial do requerido, que relata que assinou o termo de confissão por se sentir ameaçado, visto que foi coagido pela situação de pressão exercida pelos militares e pelo requerente, e, temendo acontecer o pior consigo, preferiu assinar o referido termo

de confissão
. (g.n.)

Ou seja, as provas produzidas foram marcantes quanto ao agir do autor apelante, em conjunto com policiais militares, a fazer com que, não só o requerido, firmasse o termo de compromisso para a devolução das vacas.

Por estas razões é que se entende que o Instrumento Particular denominado de Termo de Compromisso, foi celebrado sob coação, daí a sua invalidade para embasar a presente ação.

Nesse sentido:

COBRANÇA. CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RECONVENÇÃO. COAÇÃO. A coação moral é vício do consentimento que enseja a anulação do negócio jurídico. Hipótese em que a prova testemunhal e documental dá conta de que a ação de cobrança está aparelhada em contrato firmado sob coação e, por conseguinte, deve ser anulado, conforme requerido em sede de reconvenção. Recurso desprovido. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC. (Apelação Cível, No 70083996231, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 21-05-2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Nestes autos, do mesmo modo, as provas produzidas são convincentes e conduzem à conclusão da prática de coação, capazes de invalidar o termo de confissão que lastreia a ação de cobrança.

Mostra-se marcante o depoimento prestado por José Batista, que detalha a forma como foi abordado pelos policiais para prestar depoimento, sem ordem judicial, diga-se, dentro do Quartel da Polícia Militar, e a ameaça sofrida, o que levou a assinar o documento elaborado pelo próprio autor.

Ao prestar o testemunho, Almindo, também confirma a coação sofrida por aqueles que compraram o gado de Manuel Cumprido, dito gerente da fazenda do autor. Inclusive, ele também assinou referido Termo de Confissão e pagou novamente ao autor pelo gado por força da coação sofrida e por receio de sua vida e de sua família.

Sob tal contexto, não há como afastar a coação sofrida pelos requeridos apelantes, que se sentiram obrigados a realizar determinado ato negocial por temer sofrer danos a própria pessoa e a familiares, situação que maculou o exercício de vontade

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente a Ação de Cobrança. Invertem-se os ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024